Tribunal: TJPA
Processo: 0807133-68.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807133-68.2020.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE COELHO MAIA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇO BANCÁRIO. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO POR REORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IRRELEVANTE PARA O DESLINDE DA CAUSA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por correntista contra decisão monocrática que negou seguimento à apelação cível e manteve sentença de improcedência em demanda ajuizada contra instituição financeira. O autor alegou que o banco alterou unilateralmente o domicílio bancário de sua conta corrente, transferindo-a de Belém/PA para Natal/RN, sem notificação prévia, aviso formal ou consentimento expresso, sustentando falha na prestação do serviço, violação ao dever de informação e transparência, e pleiteando declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração do domicílio bancário do correntista, decorrente de reorganização administrativa da instituição financeira e sem demonstração de prejuízo concreto, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral; (ii) estabelecer se a não aplicação da inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, caracteriza error in judicando capaz de modificar o resultado da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reorganização administrativa de agências bancárias constitui ato lícito e inerente à atividade empresarial das instituições financeiras, inexistindo ilegalidade per se na realocação interna de contas correntes quando ausente prejuízo concreto ao correntista.

A ausência de débitos indevidos, cobranças abusivas ou restrições cadastrais impede o reconhecimento de lesão efetiva à esfera patrimonial ou extrapatrimonial do consumidor.

A necessidade de regularização da situação perante a instituição bancária configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende de apreciação judicial casuística, pois tem natureza ope iudicis e exige a presença de verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

A eventual inversão do ônus da prova não altera o resultado da demanda quando a improcedência decorre da ausência de aptidão jurídica dos fatos narrados para gerar dever de indenizar, e não de insuficiência probatória.

A ausência de prejuízo concreto torna irrelevante o debate sobre a inversão do ônus da prova, em aplicação do princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 282, § 1º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A reorganização administrativa de agências bancárias não gera, por si só, dever de indenizar quando a realocação interna da conta corrente não ocasiona prejuízo concreto ao consumidor. 2. A ausência de débitos indevidos, cobranças abusivas, restrições cadastrais ou lesão efetiva à esfera patrimonial ou extrapatrimonial do correntista afasta a configuração de dano moral. 3. A inversão do ônus da prova é irrelevante para o julgamento quando os fatos narrados, ainda que admitidos, não são juridicamente aptos a modificar o resultado da demanda.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, III e VIII; CPC/2015, arts. 282, § 1º, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp nº 1.948.000/SP, Quarta Turma, j. 23.05.2022, DJe 23.06.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp nº 1.669.683/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 23.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgInt no AREsp nº 1.354.773/MS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 02.04.2019, DJe 24.04.2019.

‍

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ALEXANDRE COELHO MAIA
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos da Apelação Cível autuada sob o nº
0807133-68.2020.8.14.0301
, em que figura como parte apelada o
BANCO DO BRASIL S/A
.

A insurgência recursal volta-se contra o provimento monocrático que negou seguimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Na narrativa fática que sustenta a lide, o autor alega que a instituição financeira ré procedeu à alteração unilateral do domicílio bancário de sua conta corrente, transferindo-a da comarca de Belém/PA para a cidade de Natal/RN, sem que houvesse qualquer notificação prévia, aviso formal ou consentimento expresso do correntista, o que, segundo a tese autoral, caracteriza falha evidente na prestação do serviço e violação direta ao dever de informação e transparência.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a reorganização administrativa interna do banco não constitui justificativa idônea para a modificação do domicílio bancário sem a devida ciência do cliente, configurando tal conduta uma violação aos preceitos estabelecidos no
Art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor
, bem como ao princípio da boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais. Argumenta, ademais, a ocorrência de
error in judicando
na decisão agravada, asseverando que o julgador monocrático deixou de aplicar a inversão do ônus da prova prevista no
Art. 6º, inciso VIII, do CDC
, uma vez que caberia exclusivamente à instituição bancária demonstrar, de forma inequívoca, que informou adequadamente o consumidor sobre a transferência da conta para outra unidade da federação.

Diante de tais fundamentos, o recorrente pleiteia o exercício do juízo de retratação por parte do Relator. Caso mantida a decisão, pugna pela submissão do recurso ao órgão colegiado para que seja conhecido e provido.

Não foram apresentadas contrarrazões.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos. Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Ao analisar detidamente os autos, verifica-se que o recorrente sustenta a alegação de que houve mudança unilateral de sua conta para agência diversa sem qualquer comunicação ou consentimento, pleiteando a declaração de inexistência de débito e a reparação por danos morais.

Quanto a falha na prestação do serviço bancário,
têm-se que a reorganização administrativa de agências bancárias constitui ato lícito e inerente à atividade empresarial das instituições financeiras, não havendo ilegalidade
per se
na realocação interna de contas correntes, desde que não acarrete prejuízos concretos ao correntista.

No caso dos autos, não houve débitos indevidos, cobranças abusivas ou restrições cadastrais que tenham efetivamente lesionado a esfera patrimonial ou extrapatrimonial do autor. O que se verifica é tão somente a necessidade de regularização da situação perante a instituição bancária — incômodo que, segundo a consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
, se resolve no âmbito do mero aborrecimento, insuficiente para configurar dano moral. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO . VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR . RECURSO DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior entende que ?a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral? ( AgInt nos EDcl no AREsp 1 .669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020). 2 . O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento. 3. "A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese" ( AgInt no AREsp 1.354 .773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019). 4. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Desse modo, a pretensão indenizatória foi corretamente afastada, não merecendo reparos a decisão monocrática.

Quanto a
error in judicando
e o ônus probatório,

a inversão do ônus da prova nas relações de consumo é
ope iudicis
— ou seja, depende de apreciação judicial casuística, desde que presentes os requisitos legais: verossimilhança da alegação ou hipossuficiência do consumidor (
art. 6º, VIII, CDC
).

No caso concreto, ainda que se admitisse a inversão, o resultado da demanda permaneceria inalterado. Isso porque a pretensão autoral foi julgada improcedente não por insuficiência de provas, mas porque os fatos narrados — transferência de agência sem consentimento — não são, por si sós, juridicamente aptos a gerar o dever de indenizar. A inexistência de débitos indevidos ou prejuízos concretos foi constatada a partir dos próprios elementos dos autos, independentemente de quem suportava o ônus probatório.

Logo, o debate sobre a inversão do ônus da prova é irrelevante para o deslinde da causa, conforme autoriza o
art. 282, § 1º, do CPC/2015
(princípio do
pas de nullité sans grief
).

Assim, a sentença recorrida se mostra coerente, técnica e juridicamente bem fundamentada, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 25/05/2026